Tribunal: STF
Processo: RHC 52631
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-30
Data de publicação: 1974-08-30

Ementa:
Denúncia que, no tocante ao paciente, ainda que de maneira sucinta, indica a forma pela qual participou para a atividade criminosa dos réus, nenhum obstáculo acarretando ao exercício da sua defesa. 
Decreto de prisão preventiva suficientemente fundamentado, nele apontada a conveniência e oportunidade da custódia.
Alegação de constrangimento ilegítimo pela demora em dar-se início a instrução criminal - Fato que, entretanto, se apresenta, in casu, justificado. 
Habeas corpus indeferido.